Tribunal: TJBA
Processo: 8001826-58.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão julgador: ABELARDO PAULO DA MATTA NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-05-23
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

8

Classe:
Apelação Criminal n.º 8001826-58.2023.8.05.0080

Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma

Vara de Origem: Vara Criminal da Comarca de Feira de Santana

Apelantes: Jeniffer Taques Galvão e Kawanny Vitória de Jesus

Defensor Público: Danilo Mattos Fernandes (Defensoria Pública do Estado da Bahia)

Advogado(a): Claudio Rocha Carvalho (OAB/BA 48720)

Apelado(a): Ministério Público do Estado da Bahia

Promotor(a) de Justiça: Sumaya Queiroz Gomes de Oliveira

Procurador(a) de Justiça: Nivea Cristina Pinheiro Leite

Relator(a): Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

ACORDÃO

Ementa
:
Direito Penal e Processual Penal. Apelação Criminal. Tráfico de Drogas (artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006). Preliminar. Instrução. Nulidade. Matéria Meritória. Nulidade em razão da ausência do Aviso de Miranda. Inocorrência. Nulidade por quebra da cadeia de custódia. Não verificação. Regularidade na apreensão e custódia do material entorpecente. Insuficiência de provas para a condenação. Prova robusta e harmônica quanto à materialidade e autoria. Não acolhimento. Ausência de dolo. Não configuração. Existência de dolo direto. Transporte consciente de substância entorpecente. Dosimetria da pena. Incidência da majorante do tráfico interestadual (artigo 40, inciso V, da Lei 11.343/2006) mantida. Reconhecimento do tráfico privilegiado (§ 4º do artigo 33 da Lei de Drogas), aplicação da fração de 1/6, quantidade de entorpecente. Idoneidade. Regime inicial semiaberto mantido. Recursos conhecidos e improvidos
.

I. Caso em exame

1. Apelações criminais interpostas por Jeniffer Taques Galvão e Kawanny Vitória de Jesus contra sentença que as condenou pela prática do delito de tráfico de drogas, previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso V, da Lei nº 11.343/2006, à pena de 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão, além de 486 (quatrocentos e oitenta e seis) dias-multa, a serem cumpridos em regime inicial semiaberto.

II. Questão em discussão

2. As questões em discussão consistem em: (i) definir se a ausência de advertência quanto ao direito ao silêncio implica nulidade; (ii) estabelecer se houve quebra da cadeia de custódia; (iii) determinar se as provas são suficientes para a condenação; (iv) averiguar a existência de dolo na conduta da apelante Kawanny Vitória de Jesus; (v) analisar a dosimetria da pena, notadamente quanto a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei de Drogas; (iv) analisar a dosimetria da pena, quanto à incidência do tráfico ao privilegiado.

III. Razões de decidir

3.

As preliminares recursais não se confundem com as nulidades ou imperfeições do processo na primeira instância, abrangendo, ao revés, aos temas que afetam o processamento do próprio recurso, obstando seu prosseguimento analítico, mas nunca abarcando aqueles que, acolhidos ou não, conduzem ao provimento ou improvimento recursal, os quais se reservam à apreciação no mérito da insurgência. Análise das teses, não como preliminar, mas no mérito recursal.

4.

A simples invocação genérica de ausência de advertência à acusada quanto ao seu direito ao silêncio — comumente referido como "Aviso de Miranda" — não possui o condão de ensejar nulidade processual, notadamente quando não se logrou demonstrar qualquer prejuízo concreto. Consta dos autos que, na fase inquisitorial, a ré exerceu o direito ao silêncio, enquanto, em juízo, procedeu à confissão da conduta delitiva, sendo ambas as manifestações acompanhadas do registro expresso da advertência legal. Ressalte-se, nesse ponto, que a omissão quanto ao aviso do direito ao silêncio não conduz, por si só, à nulidade da prova produzida, exigindo-se, nos termos da jurisprudência consolidada, a comprovação inequívoca de prejuízo, o que inocorreu no caso em apreço.

5.

A higidez da cadeia de custódia restando incólume, ausente qualquer vício formal ou material que comprometa a integridade da prova, afasta, de modo categórico, a arguição de nulidade pretendida. A regular tramitação do material apreendido, com fiel observância às formalidades legais, assegura sua idoneidade probatória.

6.

A confissão espontânea, colhida sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, quando corroborada por elementos autônomos constantes do caderno processual, assume inquestionável valor probatório, apto a firmar, com segurança, a autoria e a materialidade do delito de tráfico ilícito de entorpecentes.

7.

A alegação de desconhecimento quanto ao conteúdo ilícito da substância transportada não afasta o dolo direto evidenciado no agir da ré, notadamente quando esta admite, ainda que de forma implícita, ter aceitado realizar o transporte mediante promessa de vantagem financeira. Tal circunstância revela, de forma inequívoca, que a agente assumiu conscientemente o risco da ilicitude, operando-se o dolo direto na modalidade típica do transporte de substância entorpecente.

8.

Estando demonstrada a efetiva transposição de fronteiras interestaduais no transporte da droga, impõe-se a manutenção da causa de aumento prevista no artigo 40, inciso V, da Lei n.º 11.343/2006.

9.

A fixação da fração redutora relativa ao tráfico privilegiado, nos termos do § 4.º do art. 33 da Lei de Drogas, em patamar inferior ao máximo legal, mostra-se acertada diante da expressiva quantidade de substância entorpecente apreendida. Tal circunstância, embora não afaste o reconhecimento do benefício legal, justifica sua aplicação em grau moderado, impondo-se, no caso concreto, a redução da reprimenda em 1/6 (um sexto), em estrita observância aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena.

10.

Considerando o
quantum
da reprimenda, aliado à ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, o regime semiaberto, fixado na sentença, mostra-se adequado e proporcional, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea "b", e § 3º, do Código Penal.

IV. Dispositivo

Recursos conhecidos e improvidos.

ACÓRD
ÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Criminal n.º 8001826-58.2023.8.05.0080
, em que figuram como Apelantes
Jeniffer Taques Galvão e Kawanny Vitória de Jesus
e, como Apelado, o
Ministério Público do Estado da Bahia
.

ACORDAM os Desembargadores componentes da Segunda Turma Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
aos recursos, nos termos do voto condutor, adiante registrado.

Sala de Sessões, data e assinatura registradas no sistema.

Des. Abelardo Paulo da Matta Neto

Relator